Tribunal: TJES
Processo: 5006369-91.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006369-91.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESSOR SEGUROS S.A. e outros
RECORRIDO: ROBSON RANGEL DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos interpostos e negar provimento ao recurso do autor. Por sua vez, dar provimento ao recurso da ESSOR SEGUROS S.A., nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006369-91.2022.8.08.0021

RECORRENTES:
ROBSON RANGEL DOS SANTOS E ESSOR SEGUROS S.A.

RECORRIDOS:
ROBSON RANGEL DOS SANTOS, ESSOR SEGUROS S.A., VIACAO PLANETA LTDA

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DECLARAÇÃO DO SINDICATO DE TAXISTAS. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COBERTURA PARA DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO O DO AUTOR. PROVIDO O RECURSO DA SEGURADORA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por lucros cessantes e danos morais em decorrência de acidente trânsito ajuizada por ROBSON RANGEL DOS SANTOS

em face de
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
.

Em síntese, a parte autora narra que em 05 de maio de 2022, houve uma colisão entre o veículo COBALT PLACA- OVL7555 do Requerente (taxista) e veículo ÔNIBUS PLACA PPA-0479 da requerida. Aduz que não pode trabalhar com o seu veículo desde o dia do sinistro pois se encontrava com as lanternas traseiras quebradas e o porta-malas não abria, e utilizava seu veículo para o labor, pois é taxista.

Alega, ainda, que dia 13 de junho de 2022 foi comunicado para deixar o veículo na Oficina reparação CECATTO conveniada da seguradora da Ré, contudo só ficou pronto a reparação dia 17 de junho 2022, ficando o profissional liberal TAXISTA 43 dias obstados de suprir a sua subsistência e de sua família, aguardando um justo pagamento pelos dias parados, sendo que a empresa ré ofertou em acordo extrajudicial, apenas R$600,00(seiscentos reais), o que não foi aceito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, afasto as preliminares arguidas e JULGO procedente em parte o pleito autoral para condenar as requeridas, de foram solidária, a pagarem a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice da CGJTJES desde o evento danoso e acrescido de juros legais de 1% desde a citação. Julgo improcedente o pleito de lucros cessantes.

Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC;

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7361228, a requerida ESSOR interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença merece reforma, uma vez que o contrato junto à outra requerida não prevê a cobertura de danos morais para casos como o dos autos.

Irresignada com a sentença, a parte requerente interpôs Recurso Inominado alegando que a documentação nos autos é suficiente para comprovar os lucros cessantes.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recurso interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao AUTOR, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em análise dos autos, entendo que a sentença merece reforma somente quanto à condenação solidária da seguradora ao pagamento de danos morais.

Explico.

Em seu recurso, o autor sustenta que a declaração do sindicato de taxistas é suficiente para atestar o valor que recebia diariamente e possibilitar a condenação da recorrida pelos lucros cessantes

Compulsando os documentos acostados nas iniciais, conquanto tenha restado incontroverso o acidente de trânsito com a culpa imputada à ré, consoante, todavia, não resta evidenciado o direito a indenização do requerente por parte das requeridas, no que tange aos lucros cessantes.

Diz-se isso em razão da precariedade dos elementos de prova à disposição para a indenização de lucros cessantes.

Acerca da questão, o Código Civil dispõe no artigo 402 que as perdas e danos abrangem tanto o prejuízo efetivamente sofrido, denominado dano emergente e, aquele que o prejudicado deixou de lucrar em razão do ocorrido, o chamado lucros cessantes.

Na oportunidade, menciono o ensino de Sérgio Cavalieri Filho, sobre a matéria.

“O lucro cessante é a frustração da expectativa de ganho, ou seja, refere-se aos benefícios que o lesado deixou de obter em consequência da lesão, isto é, ao acréscimo patrimonial frustrado. Podemos dizer, portanto, que o lucro cessante pressupõe que o lesado tinha no momento da lesão a titularidade de uma situação jurídica que, mantendo-se, lhe daria direito a um ganho”. (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 2000, p.19)

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é imprescindível que haja a comprovação de que a pessoa auferiria o lucro caso não fosse impedido por uma circunstância atribuída a outrem. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. POSTULADO DA RAZOABILIDADE. ARTS. 402 E 403 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, não subsiste a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 3. A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso. 4. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1370381/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018)

Na hipótese, entendo que o pedido de lucros cessantes não merece ser acolhido em virtude de poucas provas à disposição e tendo em vista a firme orientação superior no sentido de que qualquer condenação por lucros cessantes exige a comprovação cabal dos lucros que efetivamente cessaram, e não se levando em consideração meras projeções de expectativas não alcançadas.

Faço constar que há apenas um único documento juntado aos autos de ID. nº 7361192 que diz respeito a uma declaração do Sindicato de Taxistas e Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários do Espírito Santo que é utilizada para comprovar as alegações dos requerentes.

Ressalta-se que é obrigação do autor a demonstração do dano material, que não pode ser presumido ou hipotético, devendo ser cabalmente demonstrada a diminuição do patrimônio de modo a ensejar tal indenização, tendo em vista que o artigo 944, do Código Civil determina que a indenização se mede pela extensão dos danos.

Desse modo, para que os danos estejam caracterizados e possam ser apurados, necessária a comprovação por meio de documentos como recibos, nota fiscal, etc., não podendo ser por meio de declaração de associação que é na verdade, indicação abstrata de valores ou até mesmo mera probabilidade, sendo temerário o seu acolhimento.

Em relação ao argumento da seguradora ESSOR sobre a impossibilidade de sua condenação em danos morais, entendo que esse merece prosperar. Conforme disponibilizado pelo Superior Tribunal de Justiça na edição nº 232 da série Jurisprudência em Teses “Contratos de Seguro IV”:

11) A apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial

Neste sentido, o contrato de seguro nos autos é objetivo e claro em seu Adicional 07:

7.1. Riscos Cobertos

a) Esta cobertura garante ao Segurado, até o valor do Limite Máximo de Indenização contratado para esta cobertura, o reembolso da indenização a que, pelas leis civis, venha o Segurado a ser responsável, em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de acordo autorizado de modo expresso pela Seguradora, por danos morais causados a terceiros não transportados em decorrência de danos corporais, consequentes, exclusivamente, de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado.

Portanto, a condenação sobre os danos morais deverá recair somente sobre a VIAÇÃO PLANETA LTDA.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$5.000,00).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO PROVIMENTO ao recurso do AUTOR, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos quanto aos lucros cessantes. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95
, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

DOU PROVIMENTO ao recurso da ESSOR SEGUROS S.A., para reconhecer a previsão contratual que exclui sua responsabilidade ao pagamento de danos morais, uma vez que disposto expressamente no contrato. Assim, a condenação ao pagamento de danos morais recai EXCLUSIVAMENTE sobre a recorrida VIAÇÃO PLANETA LTDA.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)